Tribunal: STF
Processo: Rcl 69462
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145, CLT (SÚMULA Nº 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO). DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO RESCISÓRIA QUE AFASTA A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 501. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 136 - REPERCUSSÃO GERAL (RE 590809) EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO STF SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ROSARIA MENDES FARIA OLIVEIRA em face de acórdão (e-doc. 06)  do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1003394-50.2022.5.02.0000 (ação rescisória), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte nos autos da ADPF 501 e no Tema 136 - Repercussão Geral (RE 590809), além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10.  



    2. De acordo com a reclamante, a Ação Rescisória nº 1003394-50.2022.5.02.0000 foi ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP com o intuito de desconstituir título executivo formado em reclamação trabalhista que, fundamentado na Súmula 4501 do Tribunal Superior do Trabalho, determinou o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional em virtude do descumprimento do prazo previsto no art. 145, CLT.  



    3. A ação rescisória foi julgada procedente, tendo a reclamante interposto, na origem, Recurso Ordinário visando à manutenção da condenação sob argumento de que o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu antes do julgamento da ADPF 501. A argumentação não foi acolhida de modo que foi negado provimento ao recurso ordinário em decisão monocrática (e-doc. 05) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.  



    4. Contra tal decisão foi interposto agravo, ao qual também foi negado provimento em acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Recurso Ordinário Trabalhista n° TST-Ag-ROT-1003161-53.2022.5.02.0000, em que é Agravante ROSARIA MENDES DE FARIA OLIVEIRA e é Agravado MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.  



    ROSARIA MENDES DE FARIA OLIVEIRA, inconformada com a decisão monocrática às fls. 539/551, por meio da qual neguei provimento ao recurso ordinário aviado, interpõe agravo interno às fls. 553/565.



    (...)



    2. MÉRITO  



    Trata-se de ação rescisória fundada nos arts. 525, § 15, e 966, V, do CPC, por meio da qual o Município Autor objetiva desconstituir acórdão regional em que julgado procedente o pedido de pagamento em dobro das férias, por quitação fora do prazo.



    (...)



    Em suas razões de agravo, a Ré alega que “o Supremo Tribunal Federal, ao Julgar o mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501, prestigiou a segurança jurídica e a coisa julgada material, limitou a aplicação do decidido na ADPF 501 às ações que ainda não estivessem transitadas em julgado” (fl. 559). 



    Diz que “tal limitação decorreu da ponderação e interpretação sistemática da Constituição, pois não há primazia da Constituição sem a segurança jurídica, sob a autoridade da coisa julgada material” (fl. 560). 



    Pondera que “a decisão do STF, proferida na ADPF 501, declarando a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST é posterior ao trânsito em julgado da decisão que condenou a Municipalidade ao pagamento da dobra das férias, sendo incabível a alegação de inexequibilidade do título executivo posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, devendo prevalecer a coisa julgada, mesmo havendo entendimento superveniente quanto à sua inconstitucionalidade” (fls. 561/562). 



    Aduz que “como houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade decidida na ADPF 501, determinando-se que se apliquem apenas aos casos ainda não transitados em julgado, inconcebível a procedência da ação rescisória” (fl. 564).



    Ao exame. 



    Afere-se dos arts. 137 e 145 da CLT que todos os trabalhadores urbanos e rurais fazem jus ao gozo de férias anuais remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do salário normal, bem como que o pagamento respectivo deve ocorrer até dois dias antes do início do período de descanso. 



    Contudo, o legislador, ao estabelecer o prazo de até 2 (dois) dias antes do início da fruição para o pagamento da remuneração das férias, não fixou qualquer medida punitiva de caráter pecuniário ao empregador, em benefício do empregado. 



    A transgressão legal em questão, porém, configura infração de natureza administrativa, podendo ensejar a ação dos órgãos de fiscalização do trabalho. 



    Conforme registrado na decisão agravada, a Súmula 450, que representava a síntese da jurisprudência pacificada desta Corte na interpretação dos ditos dispositivos da CLT à época da prolação da decisão rescindenda, previa o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, quando descumprido o prazo do artigo 145 da CLT, ainda que gozadas na época própria (...)



    (...)



    Ocorre que a condenação ao pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, foi tema objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 501, julgada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal -- Sessão Virtual de 01/07/2022 a 05/08/2022. 



    A rigor, a leitura da Súmula 450 desta Corte já seria suficiente para justificar a conclusão objetiva de que também o pagamento intempestivo, ainda que com pequeno atraso, autorizaria a condenação questionada nesta sede rescisória.



    (...)



    É preciso ter presente que a Corte Suprema não estabeleceu modulação dos efeitos da decisão, como previsto no artigo 10 da Lei 9.882/1999 (que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do §1º do ar t. 102 da Constituição Federal), ficando, portanto, a cargo do julgador, o exercício do juízo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.



    A eficácia imediata das decisões proferidas em ADPFs, independentemente da lavratura do acórdão, prevista de modo expresso no art. 10 e § 1º da Lei 9.882/1999, significa que todos os processos cujas decisões não transitaram em julgado são colhidos pela nova orientação, tal como reafirmado nos artigos 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC. 



    Daí por que assentou a Excelsa Corte, no julgamento da ADPF 501, que estariam automaticamente invalidadas as decisões judiciais não transitadas em julgado ao tempo do referido julgamento. 



    Não se cuidou, portanto, da técnica de modulação de efeitos, que exige quórum de dois terços (art. 11 da Lei 9.882/1999) e que foi concebida em nome da segurança jurídica e da preservação das situações jurídicas previamente consolidadas. 



    Nada dispondo o STF na ADPF 501 em relação aos casos julgados anteriormente e já alcançados pela preclusão máxima, aplica-se a tese fixada no Tema 733 da Tabela de Repercussão Geral, segundo a qual:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” 



    Na presente situação, encontra-se observado o biênio de que trata o artigo 975 do CPC, pois a ação foi ajuizada em 06/09/2022 (fl. 2), tendo o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorrido em 08/02/2021 (fl. 41). 



    A ação rescisória constitui, portanto, instrumento hábil para adequação do provimento jurisdicional, conforme disposições dos artigos 966 e seguintes do CPC vigente. 



    No caso em análise, trata-se de revisão do julgado, mediante exercício do juízo rescisório, com o intuito de desconstituir título judicial apoiado em norma jurídica (Súmula 450 do TST), cujo conteúdo foi expressamente declarado inconstitucional pela Suprema Corte, no exercício do controle de constitucionalidade, nos termos da tese fixada na ADPF 501. 



    Nesse contexto, declarada a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e conferida a correta interpretação dos artigos 137 e 145 da CLT pelo STF, em decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade, sem modulação, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, não há como se invocar o óbice a que se referem as Súmulas 343 do STF e 83 do TST.



    Cumpre registrar que não é possível cogitar da incidência da Tese fixada pelo STF no Tema 136 da tabela de repercussão geral, segundo a qual: 



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” 



    Afinal, o Plenário do STF jamais firmou entendimento no sentido de que o atraso na quitação da remuneração das férias obriga ao pagamento da parcela em dobro. 



    Assim, não mais subsistindo no universo jurídico, com efeitos ex tunc, a Súmula 450 do TST, em que se lastreou o acórdão rescindendo, resta manifesta a violação do artigo 137 da CLT, a autorizar o corte rescisório pretendido. 



    Por todo o exposto, diante do julgamento proferido pela Corte Suprema na ADPF 501, dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante, não mais subsistindo no universo jurídico a interpretação da norma em que se lastreou o acórdão rescindendo, impõe-se o reconhecimento da violação do artigo 137 da CLT. 



    Por fim, esclareço que, em 12/12/2023, esta Subseção II de Dissídios Individuais do TST, no julgamento dos recursos ordinários ROT-6863-95.2021.5.15.0000, ROT-6925-38.2021.5.15.0000, ROT-7326-03.2022.5.15.0000 e ROT-8463-54.2021.5.15.0000, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a Corte Suprema não estabeleceu modulação dos efeitos da decisão no julgamento da ADPF 501.



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela Ré. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo interno e, no mérito, negar-lhe provimento.  



    (e-doc. 06, grifo nosso)  



    5. A reclamante entende que a decisão acima transcrita implica: a) violação ao assentado na ADPF 501 visto que invalidou decisão judicial transitada em julgado; b) inobservância da Súmula Vinculante 10; e c) violação ao assentado no Tema 136 - Repercussão Geral que estabelece que: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (e-doc. 01, p. 13).



    6. Em virtude disso, requer que a presente reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, bem como “para que seja julgada improcedente a ação rescisória 1003334-77.2022.5.02.0000” (e-doc. 01, p. 14). Na oportunidade, roga, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita  visto que “não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família”. (e-doc. 01, p. 2)  



    Eis o Relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Defiro o pleito de gratuidade da justiça, considerando o teor da exordial (e-doc. 01, p. 2) e a declaração de hipossuficiência (e-doc. 03) acostada aos autos.  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A controvérsia cinge sobre a violação, pelo acórdão reclamado (e-doc. 06), do assentado na ADPF 501 e no Tema 136 da Repercussão Geral, bem como quanto à suposta inobservância da Súmula Vinculante 10.  



    11. Na ADPF 501, cuja ementa é abaixo transcrita, esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho haja vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e impor o pagamento da remuneração de férias em dobro quando ultrapassado o prazo do art. 145 da CLT, verbis:  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163  DIVULG 17.08.2022  PUBLIC 18.08.2022, grifo nosso)  



    12. Nos termos do voto do Relator da ADPF 501, esta Corte, além de ter declarado a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, invalidou decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    13. Naquela oportunidade, o STF optou por impor a invalidação automática apenas das decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. 10. 



    14. Tal situação não impede que as decisões transitadas em julgado fundadas naquela norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado sejam atacadas pelo instrumento processual adequado, qual seja: ação rescisória. É o que estabelece o RE 730462 (Tema 733 - RG):



    Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.  



    Tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).  



    (grifo nosso)  



    15. Nessas circunstâncias, fazendo o cotejo entre a ADPF 501 e o RE 730462, a declaração de inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST invalida automaticamente as decisões não transitadas em julgado e autoriza o uso da ação rescisória para as decisões transitadas em julgado, desde que observado o prazo decadencial de dois anos. 



    16. No presente caso, a ADPF 501 foi julgada em 08.08.2022, enquanto, de acordo com a decisão reclamada (e-doc. 06, p. 3), o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 08.02.2021 e o ajuizamento da ação rescisória ocorreu em 06.09.2022, dentro do prazo decadencial de dois anos.



    17. Assim, resta evidente que a decisão reclamada (e-doc. 06) está em compatibilidade com a jurisprudência desta Corte, não estando configurada violação à ADPF 501, posto que, embora transitada em julgado, foi manejada a ação rescisória justamente para garantir a aplicação do assentado naquela ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    18. No que tange à suposta violação ao assentado no Tema 136 da Repercussão Geral, segundo o qual "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente", tem-se que a tese é inaplicável ao caso em comento na medida em que não existia decisão anterior do Plenário desta Corte assentando a constitucionalidade do pagamento em dobro da remuneração de férias em caso de atraso.



    19. Por fim, no que tange à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto que a decisão reclamada (e-doc. 06) não declarou inconstitucional qualquer norma jurídica, limitando-se a aplicar ao caso o assentado na ADPF 501.  



    20. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    21. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    22. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 06), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo legal sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    23. Por essa razão, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Súmula nº 450 do TST: FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT.  (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014  



      É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.